Tribunal: TJMT
Processo: 1027220-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027220-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), POLLYANNE JANNYFER DE ANDRADE - CPF: 033.052.651-08 (AGRAVADO), A. V. D. A. V. (AGRAVADO), POLLYANNE JANNYFER DE ANDRADE - CPF: 033.052.651-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – DECISÃO QUE OBJETIVA O AFASTAMENTO DA OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO ELETROESTIMULAÇÃO, LASER TERAPIA, ULTRASSOM TERAPÊUTICO, BANDAGEM ELÁSTICA E ESTIMULÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – LIMITAÇÃO DA PSICOPEDAGOGIA E PSICOMOTRIA EM AMBIENTE LABORATORIAL – TESES QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO
– INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR –– OBRIGATORIEDADE MANTIDA – FORNECIMENTO DO TRATAMENTO NA UNIDADE MULTIDISCIPLINAR DE TERAPIAS ESPECIAIS DA UNIMED – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO FIXADO EM R$500,00 – VALOR QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE PERIODO – 30 DIAS – DECISÃO MODFICADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No
que concerne à tese de que seja afastada a obrigatoriedade do fornecimento de eletroestimulação, laser terapia, ultrassom terapêutico, bandagem elástica, estimulação magnética transcraniana e que a psicopedagogia e psicomotricidade seja limitada ao ambiente laboratorial, não verifico o debate na decisão recorrida.

Havendo a necessidade de cobertura do tratamento multidisciplinar pelo portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), este tratamento deverá ser realizado na unidade Multidisciplinar de Terapias Especiais criadas pela Unimed.

No que concerne ao valor arbitrado a título de multa por descumprimento, verifico que não se mostra desproporcional frente à obrigação imposta, a capacidade econômica do agravante e a necessidade de atendimento com a rapidez necessária para o bom prognóstico do tratamento.

Por outro lado, verifico que no caso de fixação de multa por descumprimento, esta não pode ser por tempo indeterminado, em razão disso, fixo o prazo de 30 (dias) dias.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027220-70.2023.8.11.0000.

AGRAVANTE:
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

AGRAVADO:

A. V. D. A. V., representado por sua genitora POLLYANNE JANNYFER DE ANDRADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA de n. 1019941-07.2023.8.11.0041, ajuizada por A. V. D. A. V., representado por sua genitora POLLYANNE JANNYFER DE ANDRADE.,
deferiu a tutela de urgência
requerida pelo Agravado, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, e determinou o fornecimento, pela Agravante, do
“tratamento de fonoaudiologia, psicologia, psicomotricidade, fisioterapia, psicopedagogia, equoterapia e hidroterapia, considerando preferencialmente – não obrigatoriamente – a Clínica Tia Ita, em conformidade com a prescrição médica, em até cinco do recebimento do mandado de intimação.”

Em suas razões recursais (id. 190881157), a parte agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, haja vista a ausência de probabilidade do direito do Agravado, bem como de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos impostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada, tendo em vista a ausência de cobertura contratual para equoterapia e hidroterapia e, quanto à ultima, afirma que
“trata-se de terapia não reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, sendo considerada alternativa”
.

Salienta, ainda, no que se refere ao tratamento com eletroestimulação, laser terapia, ultrassom terapêutico e bandagem elástica e estimulação magnética transcraniana, que
“inexiste qualquer previsão de cobertura obrigatória no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS.”

Defende, também, que não há falar em cobertura de sessões de psicopedagogia e psicomotricidade realizadas em local diverso de consultório ou ambulatório, tais como sala de aula ou domicílio, e que não há respaldo para que se impute à Agravante o custeio de tratamento em clínica à escolha do beneficiário, fora da rede credenciada.

Quanto à tutela de urgência requerida, defende que a probabilidade do direito estaria lastreada nos argumentos acima e o perigo da demora decorreria do fato de que
“a doença do agravado não é considerada GRAVE, tampouco seu estado clínico deduz urgência ou emergência nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98”.
Anotam, ainda, que o
periculum in mora
decorreria da alegada hipossuficiência do Agravado, o que obstaria o ressarcimento em caso de eventual reversão em perdas e danos dos altos gastos que a Agravante terá para cumprimento da obrigação.

Por fim, aduz que a multa cominatória no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento foi estabelecida fora dos paramentos da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a sua redução com limitação.

Com esses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida que deferiu a tutela antecipada ao Agravado, a fim de que seja afastada a obrigatoriedade de cobertura de
“Hidroterapia, Equoterapia, psicopedagogia, psicomotricidade, fora do ambiente ambulatorial e os tratamentos com eletroestimulação, laser terapia, ultrassom terapêutico e bandagem elástica, Estimulação Magnética Transcraniana, treino parental, diante da ausência de cobertura contratual e pela legislação de regência”
ou de qualquer tratamento fora da rede credenciada, e que o reembolso se dê nos limites do contrato.

Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de multa, bem como que o valor seja limitado a um período.

Preparo recursal recolhido, conforme id. 190935653.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 190975194.

A agravante interpôs agravo interno em face do indeferimento da liminar, nos termos da manifestação de Id. 195101655.

O agravo interno foi desprovido a unanimidade por esta Egrégia Câmara (Id. 208530688).

Sem contrarrazões.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

Verifica-se que a decisão recorrida deferiu a tutela de urgência requerida em primeira instância e determinou a disponibilização de tratamentos ao infante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos seguintes termos:

“Com essas considerações, defiro o pedido de tutela de urgência, pelo que determino que a requerida autorize o tratamento de fonoaudiologia, psicologia, psicomotricidade, fisioterapia, psicopedagogia, equoterapia e hidroterapia, considerando preferencialmente – não obrigatoriamente – a Clínica Tia Ita, em conformidade com a prescrição médica, em até cinco do recebimento do mandado de intimação.

Assim,
no que concerne à tese de que seja afastada a obrigatoriedade do fornecimento de eletroestimulação, laser terapia, ultrassom terapêutico, bandagem elástica, estimulação magnética transcraniana e que a psicopedagogia e psicomotricidade sejam limitadas ao ambiente laboratorial, não verifico o debate na decisão recorrida.

Isso porquê, o fornecimento de eletroestimulação, laser terapia, ultrassom terapêutico, bandagem elástica, estimulação magnética transcraniana não foram mencionadas na decisão objeto do presente agravo.

Ademais, também não foi mencionado na decisão que a psicopedagogia e psicomotricidade seria realizada fora do ambiente laboratorial.

Assim, não conheço do recurso no ponto referente as mencionadas teses.

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA de n. 1019941-07.2023.8.11.0041, ajuizada por A. V. D. A. V., representado por sua genitora POLLYANNE JANNYFER DE ANDRADE.,
deferiu a tutela de urgência
requerida pelo Agravado, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, e determinou o fornecimento, pela Agravante, do
“tratamento de fonoaudiologia, psicologia, psicomotricidade, fisioterapia, psicopedagogia, equoterapia e hidroterapia, considerando preferencialmente – não obrigatoriamente – a Clínica Tia Ita, em conformidade com a prescrição médica, em até cinco do recebimento do mandado de intimação.”

Inicialmente, necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada, sem adentrar ao mérito da demanda, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

In casu
, a decisão recorrida deferiu a tutela de urgência requerida em primeira instância e determinou a disponibilização de tratamentos ao infante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos seguintes termos:

“Com essas considerações, defiro o pedido de tutela de urgência, pelo que determino que a requerida autorize o tratamento de fonoaudiologia, psicologia, psicomotricidade, fisioterapia, psicopedagogia, equoterapia e hidroterapia, considerando preferencialmente – não obrigatoriamente – a Clínica Tia Ita, em conformidade com a prescrição médica, em até cinco do recebimento do mandado de intimação.

Verifica-se que a controvérsia refere-se ao fornecimento de tratamentos indicados pelo médico assistente à paciente diagnosticado Transtorno do Espectro Autista (TEA), os quais foram deferidos pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que o agravado juntou relatórios médicos datados de janeiro e março de 2023, elaborados pela Dra. Myrian Cury Haddad, pediatra que acompanha o paciente (id. 119389174 do processo de origem), o qual informa que o menor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F840) e Hiperatividade (CID 900), e necessita do devido acompanhamento.

Assim, verifico a necessidade de cobertura dos tratamentos deferidos pelo Magistrado de Primeiro Grau, no entanto,
consigno que o tratamento deverá ser realizado na unidade Multidisciplinar de Terapias Especiais criadas pelo Unimed.

Isso porque a Unimed
preocupada com o tratamento direcionado aos portadores TEA (autismo), no ano de 2023 criou uma unidade Multidisciplinar de Terapias Especiais, local esse ao qual são disponibilizados todos os tratamentos, que se diga, num único estabelecimento.

O espaço oferece terapia, musicoterapia, jardim sensorial, casa terapêutica, psicóloga e outros profissionais aptos ao atendimento.

Outrossim, a criação do espaço multidisciplinar pela agravante visa inclusive o seu soerguimento, já que é público e notório que a recorrente vem passando por momento conturbados em sua finanças decorrentes de má gestões.

Por fim, o agravante se insurge quanto ao valor arbitrado a título de multa (R$ 500,00), bem como sustenta a necessidade de fixação de um limite de período.

No que concerne ao valor arbitrado, verifico que não se mostra desproporcional frente à obrigação imposta, a capacidade econômica do agravante e a necessidade de atendimento com a rapidez necessária para o bom prognóstico do tratamento.

Por outro lado, verifico que no caso de fixação de multa por descumprimento, esta não pode ser por tempo indeterminado, em razão disso, fixo o prazo de 30 (dias) dias.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo para determinar que os tratamentos sejam realizados na unidade Multidisciplinar de Terapias Especiais criadas pelo Unimed, bem como limitar a multa por descumprimento ao prazo de 30 (trinta).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024